Tribunal: CARF
Processo: 13161.721590/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721590/2019-25
ACÓRDÃO
3401-014.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIREITOS ANTIDUMPING.
MOMENTO
DA
INCIDÊNCIA.
REGISTRO
DA
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
O momento relevante para a incidência de direitos antidumping é quando
da ocorrência do fato gerador, o registro da Declaração de Importação. A
extinção posterior da medida antidumping não afasta a exigência relativa a
operações realizadas durante o período de vigência da medida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada esclarecendo que a data para
a aplicação da medida antidumping é a data do fato gerador, registro da DI, não sendo caso de
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento de forma presencial na sede do CARF os
conselheiros Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de
Miranda (substituto[a]integral), Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges, Leonardo
Correia Lima Macedo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o
conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Marco Unaian Neves
de Miranda.

Fl. 8102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos interpostos pela Unidade Preparadora em face do acórdão no
3401- 013.525, proferido em 15 de outubro de 2024, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Dos Embargos
Em breve síntese, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão
e contradição, por não ter analisado a alegada retroatividade benigna decorrente do término da
vigência da medida antidumping instituída pela Resolução CAMEX no 76/2013, aplicável às
importações de armações para óculos originárias da República Popular da China.
Argumenta que o auto de infração foi lavrado e cientificado quando a referida
medida já não estaria mais em vigor, motivo pelo qual sustenta a aplicação do art. 106, II, do
Código Tributário Nacional.
Do Despacho de Admissibilidade de Embargos
O despacho de admissibilidade reconheceu a existência de possível omissão quanto
à análise da alegada retroatividade benigna da legislação aplicável às medidas antidumping,
determinando a reinclusão do processo em pauta para apreciação da matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte em face do Acórdão no
3401-013.525, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
deste CARF.
Embargos de Declaração
Admissibilidade do Recurso
Os Embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que se toma conhecimento.
Do Cabimento do Embargos
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, os embargos de declaração
destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes no acórdão.
Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao suprimento de eventual vício de
omissão, obscuridade ou contradição.
Fl. 8103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
3
Da Medida Antidumping e Alegação de Retroatividade Benigna
A embargante sustenta que a medida antidumping instituída pela Resolução CAMEX
no 76/2013 teria perdido vigência em 01/10/2018, razão pela qual, considerando que o auto de
infração foi lavrado e posteriormente cientificado quando já expirado o prazo da medida, deveria
ser aplicada a regra da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
A premissa adotada pela embargante não procede.
No regime jurídico das importações, o momento relevante para a incidência do
direito antidumping é o registro da Declaração de Importação (DI), ocasião em que se aperfeiçoa o
fato gerador das obrigações tributárias e aduaneiras decorrentes da operação. É nesse momento
que se verifica a legislação aplicável, a classificação fiscal da mercadoria, sua origem e a eventual
incidência de direitos antidumping.
Constam dos autos que o registro das DIs ocorreu nos anos 2016 e 2017, em
alinhamento com o período fiscal autuado de 01/01/2016 a 31/12/2017. A Resolução CAMEX no
76, de 30/09/2013, publicada no DOU de 01/10/2013, determinou a manutenção da medida
antidumping por até 5 anos, assim, o período de vigência da medida foi de 01/10/2013 até
01/10/2018.
Dessa forma as DIs foram registradas em período no qual a medida antidumping
instituída pela Resolução CAMEX no 76/2013 encontrava-se plenamente vigente.
O CARF possui julgado que esclarece este ponto.
Número do processo: 10120.001882/2007-01
Data da sessão: 29/01/2018
DIREITOS ANTIDUMPING. RESOLUÇÃO CACEX. VIGÊNCIA. REVISÃO DE FINAL DE
PERÍODO. NÃO RENOVAÇÃO. EFEITOS EX NUNC.
Como regra geral os direitos antidumping, estabelecidos por resolução da CACEX,
devem ser extintos em cinco anos (artigo 57 do Decreto n. 1.602/1995,
atualmente no artigo 93 do Decreto n. 8.058/2013). Todavia, esse prazo pode ser
prorrogado em virtude de as autoridades determinarem que a extinção dos
direitos levaria à continuação ou retomada do dumping e do dano ao mercado
doméstico. Assim, passados os cinco anos de vigência, em revisão de final de
período, são feitos os estudos necessários no âmbito da SECEX para a análise da
eventual continuidade do dano ao mercado nacional e do nexo causal para a
aplicação do direito antidumping sobre a mercadoria. Decidindo-se pelo
encerramento da aplicação da medida restritiva (não renovação do direito
antidumping), somente as importações posteriores ao término da vigência da
resolução CACEX que impunha o direito antidumping não se sujeitarão ao seu
pagamento. Já para as importações ocorridas durante o período de cinco da
vigência da resolução da CACEX, permanece a obrigação de recolhimento dos
direitos antidumping definitivos.
Fl. 8104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.549 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721590/2019-25
4
Dessa forma, eventual término posterior da vigência da medida antidumping não
tem o condão de descaracterizar infrações cometidas em DI ́s registradas durante o período em
que a medida estava válida e eficaz.
Datas Posteriores ao Fato Gerador. Irrelevantes
A argumentação da embargante concentra-se em datas posteriores à ocorrência do
fato gerador da obrigação aduaneira, tais como:

a lavratura do auto de infração;

a postagem da autuação no sistema eletrônico;

ou a ciência do contribuinte.
Tais datas não interferem na incidência da norma material aplicável à operação de
importação, que deve ser aferida no momento da realização do fato gerador, qual seja, o registro
da DI.
Assim, ainda que a medida antidumping tenha expirado posteriormente, tal
circunstância não descaracteriza a obrigação surgida no momento em que a importação foi
realizada sob a vigência da medida.
Não se configura, portanto, hipótese de aplicação do art. 106, II, do CTN, uma vez
que não houve supressão da infração nem alteração normativa que deixe de considerar ilícita a
conduta praticada à época da operação.
Conclusão
Voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para
suprir a omissão apontada e esclarecer que o momento relevante para a incidência do direito
antidumping é o registro da Declaração de Importação, não se aplicando ao caso a retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, do CTN.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 8105
DF CARF MF
Original